Tribunal: STF
Processo: Rcl 51716
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-19
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO: ACOLHIMENTO.  



    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos por Emerson Ferreira de Souza, em face de decisão monocrática mediante a qual julgado procedente o pedido para cassar a decisão reclamada.  



    2. Relata o embargante que a decisão recorrida não apreciou o pedido dos benefícios de justiça gratuita, conforme pleiteado em sua defesa, corroborado com a declaração de hipossuficiência elencada no e-doc. 85.  



    3. Requer seja apreciado e, por conseguinte, deferido o mencionado pedido de gratuidade da justiça.  



    4. A parte embargada não se manifestou, conforme certidão de 18/05/2022 (e-doc. nº 98).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. Com razão o embargante.  



    6. Verifico que há pedido expresso da parte sobre a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (e-doc. 83, p. 11-16).  



    7. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão e deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita ao embargante, nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator